Tribunal: TJSP
Processo: 1001338-42.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória - contrato de empréstimo bancário - cartão de crédito consignado - condições contratuais decorrentes de livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem Consignável (RMC) - previsão legal - ausência de abusividade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.